Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-84.2024.8.11.0080
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001360-84.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), GABRIEL PIRES LIMA - CPF: 050.552.671-94 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROTEÇÃO À SAÚDE E À UNIDADE FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA À LEI ESTADUAL Nº 8.275/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Gabriel Pires Lima, escrivão da Polícia Judiciária Civil, que visava à anulação de ato de remoção
ex officio
da Delegacia de Querência/MT para Mirassol D’Oeste/MT, alegadamente sem motivação concreta e em afronta aos direitos fundamentais e à legislação estadual específica.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da remoção
ex officio
de servidor público estadual, à luz da ausência de motivação individualizada, da necessidade de observância dos princípios da razoabilidade, da proteção à saúde e à unidade familiar, e do disposto no art. 5º, § 2º, da L. nº 8.275/2004.

III.
Razões de decidir

3. O ato de remoção, embora formalmente amparado em deliberação administrativa e justificado pela necessidade do serviço, carece de motivação idônea e individualizada quanto à escolha do servidor removido.

4. A legislação estadual veda a remoção de servidor cuja cônjuge gestante esteja sob cuidados médicos contínuos, condição comprovada documentalmente nos autos, configurando violação à legalidade e à proteção da unidade familiar (CF/1988, art. 226).

5. Precedentes jurisprudenciais apontam a nulidade de atos administrativos semelhantes, quando desprovidos de motivação concreta, especialmente em contexto de vulnerabilidade familiar ou de saúde.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
“1. A remoção
ex officio
de servidor público, ainda que fundada na necessidade do serviço, exige motivação idônea e individualizada, sob pena de nulidade. 2. É vedada a remoção de servidor cuja cônjuge gestante esteja sob cuidados médicos contínuos, nos termos do art. 5º, § 2º, da L. nº 8.275/2004.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Apelação Cível
e
Remessa Necessária
interpostas contra sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança n. 1001360-84.2024.8.11.0080
, ajuizado por
Gabriel Pires Lima
, Escrivão da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo que determinou sua
remoção
ex officio
da Delegacia de Polícia Civil de
Querência-MT
para o município de
Mirassol D’Oeste-MT
.

Alega o impetrante, em síntese, que o ato impugnado carece de
motivação idônea
, afrontando os preceitos da
Lei Estadual n. 8.275/2004
, em especial seu artigo 5º, § 2º, além de violar os princípios constitucionais da
razoabilidade, motivação e proteção à unidade familiar
. Apresenta, para tanto, prova documental pré-constituída demonstrando a
gravidade do quadro de saúde de sua esposa gestante
, diagnosticada com pré-eclâmpsia, situação que demanda acompanhamento médico contínuo na localidade de lotação original.

O juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá concedeu a segurança pleiteada, anulando o ato de remoção
ex officio
e garantindo a permanência do impetrante na Delegacia de Querência-MT, ao fundamento de que a Administração Pública não observou os critérios legais e constitucionais aplicáveis, tampouco apresentou motivação concreta e suficiente para o ato praticado.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a remoção decorreu de necessidade do serviço público, diante do déficit de efetivo na Delegacia de Mirassol D’Oeste, sendo amparada na
discricionariedade administrativa
, vinculada ao interesse público. Aduz que o Judiciário não pode imiscuir-se no mérito do ato administrativo. Argumenta, ainda, que os documentos médicos apresentados não gozam de fé pública e que a remoção é compatível com a fase de estágio probatório do servidor.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, sustentando a manutenção integral da sentença por estar em conformidade com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais, enfatizando a relevância dos direitos à saúde e à proteção da família.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo
desprovimento do recurso
, manifestando-se favoravelmente à manutenção da sentença por ausência de motivação idônea do ato de remoção e afronta a princípios constitucionais relevantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1001360-84.2024.8.11.0080, ajuizado por Gabriel Pires Lima, Escrivão da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo que determinou sua remoção
ex

officio
da Delegacia de Polícia Civil de Querência-MT para o município de Mirassol D’Oeste-MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o ato impugnado carece de motivação idônea, afrontando os preceitos da Lei Estadual n. 8.275/2004, em especial seu artigo 5º, § 2º, além de violar os princípios constitucionais da razoabilidade, motivação e proteção à unidade familiar. Apresenta, para tanto, prova documental pré-constituída demonstrando a gravidade do quadro de saúde de sua esposa gestante, diagnosticada com pré-eclâmpsia, situação que demanda acompanhamento médico contínuo na localidade de lotação original.

O juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá concedeu a segurança pleiteada, anulando o ato de remoção
ex

officio
e garantindo a permanência do impetrante na Delegacia de Querência-MT, ao fundamento de que a Administração Pública não observou os critérios legais e constitucionais aplicáveis, tampouco apresentou motivação concreta e suficiente para o ato praticado.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a remoção decorreu de necessidade do serviço público, diante do déficit de efetivo na Delegacia de Mirassol D’Oeste, sendo amparada na discricionariedade administrativa, vinculada ao interesse público. Aduz que o Judiciário não pode imiscuir-se no mérito do ato administrativo. Argumenta, ainda, que os documentos médicos apresentados não gozam de fé pública e que a remoção é compatível com a fase de estágio probatório do servidor.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, sustentando a manutenção integral da sentença por estar em conformidade com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais, enfatizando a relevância dos direitos à saúde e à proteção da família.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opinou pelo desprovimento do recurso, manifestando-se favoravelmente à manutenção da sentença por ausência de motivação idônea do ato de remoção e afronta a princípios constitucionais relevantes.

Pois bem.

O âmago da presente controvérsia reside na aferição da legalidade do ato administrativo de remoção
ex

officio
, cuja suposta motivação foi o interesse público representado pela escassez de efetivo na unidade de destino, a Delegacia de Mirassol d’Oeste, localidade reconhecidamente sensível sob a ótica da segurança pública.

Não obstante a Administração Pública disponha, no âmbito de sua atuação, da prerrogativa de editar atos administrativos discricionários, tal discricionariedade não é ilimitada ou imune ao controle judicial. Ao revés, conforme há muito sedimentado na doutrina e na jurisprudência, toda manifestação administrativa, seja ela discricionária ou vinculada, encontra limites jurídicos intransponíveis, especialmente quando confronta direitos fundamentais e princípios constitucionais estruturantes.

Assim, sob o prisma do controle judicial da legalidade, é perfeitamente admissível a análise, pelo Poder Judiciário, da presença, suficiência e adequação da motivação apresentada pela Administração como suporte do ato impugnado. E é sob essa ótica que deve ser examinada a legalidade da remoção efetivada.

Conforme consta nos autos, o impetrante foi removido de ofício com base na deliberação do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil, sob a alegação de recomposição do quadro funcional da Delegacia de Mirassol d’Oeste, que atravessa dificuldades operacionais decorrentes do baixo efetivo.

Entretanto, a mera invocação de interesse público ou de necessidade do serviço, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem o porquê da escolha do impetrante em detrimento de outros servidores, não se presta a legitimar a medida.

A Lei Estadual n. 8.275/2004 estabelece no artigo 5º e § 2º os critérios de remoção e veda, expressamente, a transferência de servidor cuja cônjuge gestante se encontre sob cuidados médicos contínuos, situação presente no caso sob exame.

É inegável que a situação da esposa do impetrante, gestante diagnosticada com pré-eclâmpsia, configura quadro clínico de gravidade suficiente a ensejar a proteção especial da unidade familiar, inclusive com amparo constitucional (art. 226 da CF/88), conforme ressaltado com acerto na sentença.

Não há, no caso concreto, demonstração de que o ato administrativo tenha sopesado tais circunstâncias sensíveis, limitando-se a invocar interesse público genérico, sem apontar de modo claro os critérios objetivos que levaram à escolha do impetrante para a remoção, em detrimento de outros servidores eventualmente disponíveis.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR –
TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO
– ATO DESMOTIVADO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – ORDEM CONCEDIDA. 1. A movimentação de policiais militares por necessidade do serviço, ainda que seja ato discricionário da Administração Pública, deve estar devidamente motivada, de forma expressa e clara, indicando os fundamentos fáticos e normativos que justificam a escolha do servidor para remoção.
2. A ausência de motivação específica e individualizada, limitando-se a invocar genericamente a “necessidade do serviço”, viola o princípio da legalidade e da publicidade, tornando o ato passível de anulação. 3. No caso concreto, não restou demonstrada a justificativa para a escolha do impetrante entre seus pares, tampouco foram consideradas as circunstâncias pessoais relevantes, como a antiguidade na unidade, a matrícula em curso universitário presencial, a responsabilidade pelo cuidado de familiar idoso e a recente paternidade. 4. O ato de transferência, desprovido de motivação idônea, configura abuso de poder e afronta aos princípios da razoabilidade e da impessoalidade, ensejando a concessão da segurança.
(N.U 1022110-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO EX OFFICIO
DE POLICIAL MILITAR.
FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR EM TRATAMENTO MÉDICO. NULIDADE DO ATO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que determinou sua transferência “
ex

officio
” de Barra do Garças para Canarana/MT, por meio da Portaria n.º 084/DGP/QCG/PMMT, sem a devida motivação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato de transferência, considerando a ausência de motivação expressa e a vedação legal de remoção de servidores em tratamento médico, conforme disposto na Lei Estadual nº 8.275/2004.

III. Razões de decidir

3. A remoção de ofício, embora discricionária, exige motivação expressa, nos termos do art. 37 da CF/1988. 4. A transferência impugnada não observou os critérios de motivação estabelecidos na legislação, tampouco levou em consideração o estado de saúde do impetrante, que está em tratamento psiquiátrico, o que configura violação ao § 2º do art. 5º da Lei Estadual nº 8.275/2004. 5. A ausência de fundamentação, aliada à vedação legal de remoção de servidores em tratamento médico, caracteriza a nulidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "A remoção
ex

officio
de servidor público deve ser devidamente motivada e não pode ocorrer quando o servidor ou dependente está sob tratamento médico, sob pena de nulidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 8.275/2004,
arts
. 4º e 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1108757/PI; TJ-MT, MS 1010605-73.2021.8.11.0000; TJ-MT, AC 1005586-68.2021.8.11.0006.

(N.U 1024263-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA –
REMOÇÃO EX OFFICIO – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA LEI Nº 8.275/2004 - INTERESSE PÚBLICO CONDICIONADO A ORDEM DE PREFERÊNCIA
- PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO. “(...) 4 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço,
esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise, respeitando os princípios da razoabilidade e os direitos individuais e sociais.
(N.U 1002952-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)”. (N.U 1014946-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

O Ministério Público Estadual, no parecer ofertado, foi categórico ao asseverar que a ausência de motivação concreta e individualizada torna o ato de remoção inválido, sobretudo quando colidente com preceitos constitucionais de proteção à família e à dignidade da pessoa humana.

A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõe, em casos como este, uma ponderação entre o interesse secundário da Administração Pública – consistente na recomposição de efetivo em unidade deficitária – e o interesse primário da proteção à vida, à saúde e à família do servidor, cujos direitos gozam de hierarquia normativa superior.

O Estado não logrou demonstrar, de maneira suficiente,
por que
não houve adoção de medidas alternativas menos gravosas, como a convocação de outro servidor em situação funcional diversa.

Considerando os fatos apresentados, a legislação citada, a jurisprudência e os princípios constitucionais que informam o regime jurídico-administrativo, é inarredável a constatação de que o ato de remoção
ex

officio
padece de vício de legalidade, seja por ausência de motivação idônea, seja pela violação à legislação específica e aos direitos fundamentais do servidor.

Não se trata de negar o interesse público, mas sim de afirmar que o verdadeiro interesse público inclui o respeito às normas e aos direitos fundamentais, pilares do Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a respeitável sentença concessiva da segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025